Tribunal: TJBA
Processo: 8003246-29.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003246-29.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: IVANILSON SOUZA LEAO Advogado(s):MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Ivanilson Souza Leão, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral em R$ 20.000,00, além de custas e honorários. O banco sustenta a regularidade da contratação, inexistência de dano moral e necessidade de compensação dos valores creditados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. 4. O banco não se desincumbe do ônus probatório, pois apresenta apenas documentação unilateral, sem produzir prova idônea da autenticidade da assinatura, como perícia grafotécnica ou gravações que demonstrem manifestação de vontade do consumidor. 5. A ocorrência de fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, de modo que não afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. O ato de devolução imediata do valor creditado, ainda que por orientação do fraudador, que se passou por preposto da instituição financeira, demonstra a boa-fé do consumidor na condução da situação. 7. A repetição em dobro é devida porque não há “engano justificável”, diante da ausência de cautelas mínimas na verificação da contratação. 8. Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, configurando dano moral, pois a situação ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor vulnerável. 9. O valor de R$20.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com o caráter reparatório e pedagógico da indenização, considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade da falha. 10. A compensação entre valores creditados e quantias devidas é inviável diante da comprovação de fraude e da inexistência de relação jurídica válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado fraudulento, por constituir fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, sendo legítima a fixação de indenização proporcional às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50082770620228130035, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 27.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1026686-96.2023.8.26.0554, Rel. Alexandre Coelho, j. 30.09.2024; TJ-RS, Apelação 5044781-64.2022.8.21.0010, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003246-29.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada IVANILSON SOUZA LEAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .